Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736104-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente (s): DISTRITO FEDERAL Recorrido (s): IDELMA NOVAIS DE ALMEIDA e JÚLIA PEREIRA DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 208182055) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, iniciado por IDELMA NOVAIS DE ALMEIDA e JÚLIA PEREIRA DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado, nos seguintes termos: “Os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Colha-se o precedente: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho os cálculos apresentados pelo exequente. Expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 63423715), o agravante alega que houve anatocismo (aplicação de juros sobre juros), porquanto, no seu entender, houve a aplicação da Taxa SELIC sobre valor corrigido e acrescidos de juros de mora, anteriormente, não apenas do principal (principal corrigido), considerando que a Taxa SELIC já engloba juros em seu cálculo. Informa que há diversos precedentes do STF e do STJ no sentido de que a taxa SELIC não pode ser cumulada com aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Aponta que “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor”, estando o raciocínio em conformidade com o que ficou decidido pelo STF ao julgar a ADC no 58. Sustenta que a decisão merece reforma porque não observou a tese firmada no tema de repercussão geral no 28, de modo que a atualização débito da forma como determinado pela decisão agravada acarreta verdadeiro anatocismo, prática vedada pela jurisprudência do TJDFT. Afirma que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que há risco de expedição de RPV em relação a valor considerado controverso. No mérito, requer a reformar da decisão recorrida para que a taxa SELIC não seja aplicada na atualização do débito exequendo. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300[3], ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito porque segundo o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública. Confira-se: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Ademais, o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. Isso ocorre porque a SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. Dessarte, a partir de 9/12/2021, a atualização do valor exequendo deve ser realizada, tão somente, por meio da SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (...) 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada. 4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022 - grifou-se); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 4.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. (Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 - Grifou-se). À vista disso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Por fim, consigno que a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicada quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se as agravadas para apresentarem as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.